Tribunal: TJSP
Processo: 2008734-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. Impossibilidade. Aplicação do art. 525, §1o, VII do CPC. Ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial antes da prolação da r. sentença que ensejou o presente cumprimento de sentença. Ausência de comunicação tempestiva ao Juízo de origem. Compensação no âmbito do cumprimento de sentença só é cabível se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. Impossibilidade. Aplicação do art. 525, §1o, VII do CPC. Ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial antes da prolação da r. sentença que ensejou o presente cumprimento de sentença. Ausência de comunicação tempestiva ao Juízo de origem. Compensação no âmbito do cumprimento de sentença só é cabível se superveniente a r. sentença ou se reconhecida pelo título. RECURSO DA EXECUTADA NÃO PROVIDO.